Tribunal: TJSP
Processo: 2095627-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que acolheu a manifestação da devedora e reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada, proveniente de conta poupança, determinando sua liberação. Inconformismo da credora. Não acolhimento. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Devedora que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, após ser intimada do bloqueio de ativos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que acolheu a manifestação da devedora e reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada, proveniente de conta poupança, determinando sua liberação. Inconformismo da credora. Não acolhimento. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Devedora que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, após ser intimada do bloqueio de ativos, apresentou manifestação, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, invocando a impenhorabilidade da verba bloqueada. Alegação formulada no tempo e modo adequados. Preclusão não reconhecida. Ausência de insurgência em relação à natureza da verba. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.